Tribunal: TJMT
Processo: 0004416-38.2015.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004416-38.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO NASCIMENTO PEDROSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO VICENTE PRATES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004416-38.2015.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAURICIO NASCIMENTO PEDROSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – PROVAS SUFICIENTES – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES NA PALAVRA DA VÍTIMA – POSSÍVEL DESAVENÇA ENTRE AS PARTES – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO FRÁGIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É imperiosa manter a absolvição do acusado quando as provas produzidas não satisfazem minimamente o
standard
probatório necessário à condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004416-38.2015.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAURICIO NASCIMENTO PEDROSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que absolveu
Maurício Nascimento Pedroso
pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno – artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Em suas razões, postula a condenação do apelado, aduzindo que existem
“
elementos probatórios judicializados capazes de corroborar o fato descrito na denúncia
”.

Contrarrazões pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004416-38.2015.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra MAURÍCIO NASCIMENTO PEDROSO a prática do delito de furto durante o repouso noturno, em desfavor da vítima
Ronaldo Vicente Prates
.

A denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“[...] No dia 09 de março de 2015, por volta das 04h25min, ou seja, durante o período noturno, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado MAURÍCIO NASCIMENTO PEDROSO, vulgo "GOGÓ", com consciência e vontade, subtraiu para si 01 (uma) carteira, a qual continha documentos pessoais, bem como o valor de R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais), de propriedade da vítima Ronaldo Vicente Prates.

Consta dos autos que, na data dos fatos, o denunciado passou pela vítima, ocasião na qual lhe furtou a carteira, fugindo logo em seguida.

Destarte, a vítima o perseguiu, momento em que conseguiu imobilizá-lo, acionando os policiais militares, sendo que estes, por sua vez, encaminharam-no para a delegacia de polícia a fim de prestar esclarecimentos.” – sic.

No tocante à autoria do delito, o ofendido,
Ronaldo Vicente Prates
, no seu depoimento perante a autoridade policial narrou:

“(...) que estando nesta madrugada no terminal rodoviário, e
havendo comprado um maço de cigarro na lanchonete do Cleber, fiz o pagamento do maço de cigarro e saí com a carteira ainda nas mãos; que nisto passou um homem que me tomou a carteira das mãos e saiu correndo; que corri atrás do homem, tendo alcançado ainda dentro do terminal, próximo ao estacionamento, conseguindo derrubá-lo;
que o homem levantou-se e veio para cima de mim para revidar; que entramos em vias de fato, quando novamente consegui derrubá-lo; que logo os policiais chegaram ao local; que reconheci o homem como morador do Jardim dos Ipês Mauricio, de oito anos atrás, que nunca tivemos rixas anteriores;
que minha carteira não foi encontrada, bem como na confusão acabei por perder meu celular Nokia X3
; que na carteira continha meus documentos pessoais: carteira de identidade, cartão do SUS e R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) em dinheiro, olhamos tudo em volta e
não conseguimos nem achar a carteira e nem mesmo meu celular
; que MAURICIO acusava um outro de ter levado a carteira, mas não vi nenhum outro junto com ele.” – sic

Os policiais militares,
Edinaldo Francisco de Lima
e
Jorge Rechmann
, que atenderam à ocorrência, afirmaram o seguinte:

“Que em serviço nesta data (...) fomos solicitado por populares relatando que em uma das lanchonetes do terminal rodoviário havia ocorrido o furto de uma carteira, e o autor estaria apanhando da vítima; que, no local, nos deparamos com o suspeito, MAURICIO NASCIMENTO PEDROSO, caído no solo, sujo e com diversos hematomas, principalmente no rosto, proveniente da agressão sofrida; que a vítima, RONALDO VICENTE PRATES, disse que estava na lanchonete e quando havia terminado de pagar a conta, estando ainda com a carteira na mão, o suspeito teria passado correndo e furtado sua carteira com documentos, por volta de R$ 140,00 (cento e quarenta reais); que a vítima teria corrido atrás do suspeito, derrubando ao solo e passou a agredi-lo com chutes e socos no rosto e pelo corpo com o intuito de recuperar a carteira; que o suspeito negou ter furtado a carteira e alega que teria sido agredido sem motivos pelo suspeito; que a carteira não foi localizada; que a vítima não apresenta lesões, sendo ambos conduzidos, suspeito e vítima, a esta Delegacia.” – sic.

A testemunha
Odevan Rogerio dos Santos
, o garçom que atendeu a vítima na lanchonete, afirmou que:

“o depoente relata que na época dos fatos um dos envolvidos, não sabendo informar o nome, mas era moreno, estatura mediana, forte, cabelo curto e preto, identificado nesta delegacia pelo
nome de RONALDO, comprou uma carteira de cigarro do depoente na lanchonete pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais), que como pagamento lhe entregou uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais), onde o depoente devolveu o troco de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e
RONALDO guardou o troco no bolso da calça e saiu do local
; que o depoente avistou um homem de cor morena, magro e estatura mediana, identificado nesta delegacia pelo nome de MAURICIO se aproximando de RONALDO, que após um tempo o depoente avistou MAURICIO e RONALDO em luta corporal; que o depoente não sabe informar o que pode ter ocorrido entre eles,
pois só avistou a aproximação de RONALDO até MAURICIO
.” – sic

Em seu interrogatório policial, o apelante negou os fatos, contando o seguinte:

“(...) Que em
não furtei o rapaz; que eu estava sentado na mureta e o CORÓ chegou me batendo
; que CORÓ tem raiva de mim, porque tempos atrás o DIMBA bateu no irmão dele e eu estava junto, mas não ajudei a bater.”– sic.

Na instrução processual, a vítima
Ronaldo
confirmou a ocorrência do crime, porém com divergências quando comparado com a sua declaração extrajudicial,
in verbis
:

MP: [Síntese dos fatos] O senhor recorda desse fato?

V: Recordo, sim.

MP: Como é que foi isso aí?

V: Eu tinha chegado de Cuiabá, de madrugada, (...) passei na rodoviária, tomei um café, comprei um maço de cigarro, e fui saindo; no que eu fui saindo, passou, pegou e saiu correndo e eu alcancei ele (...), chutei o tornozelo dele, caiu, foi aonde que eu peguei e comecei a bater nele, tomando os pertences de volta. Aí apareceu o dono da lanchonete, umas duas, três pessoas que estavam lá e começou a bater nele também. Até que eu chamei a viatura, quebrou o telefone ele.

MP: O senhor conseguiu recuperar a carteira?

V: Recuperei.

MP: Achou?

V: Achei.

MP: E ele... confessou? Ou ele falava que era outro? O que ele falava?

V: Ele na hora, ele confessou.

MP: E o senhor conhecia esse rapaz?

V: Conheço ele de vista.

MP: Porque ele falou lá na polícia que ele não pegou nada, que o senhor chegou batendo nele, que o senhor tinha raiva dele, causando uma confusão dele junto com o Dimba terem supostamente batido no seu irmão, mas daí ele fala que não ajudou o Dimba a bater no seu irmão e tal. Não tem nada a ver com isso, não?

V: Não (inaudível). Conheço ele de muitos anos atrás, assim de vista, eu morava na cidade, eu moro sempre em fazenda, eu cheguei exatamente nesse dia.

MP: Porque lá na polícia, senhor Ronaldo, o senhor disse que na carteira continha documentos, carteira de identidade, cartão do SUS, R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) em dinheiro, “olhamos tudo em volta e não conseguimos achar a carteira e nem o meu celular”...

V: O celular ficou quebrado no chão, a carteira eu recuperei.

MP: Mas lá no dia o senhor falou que não achou.

V: A carteira eu achei sim com ele. Na hora que o rapaz lá pegou os trem tudo no bolso dele; a polícia também pegou isqueiro, cigarro.

MP: Mas tudo isso ele tinha pegado do senhor?

V: Pegou. O telefone que ficou lá no chão, caiu...

MP: Mas não é que ele pegou o celular... Então na briga ali acabou quebrando...

V: Acabou caindo.

MP: Tá, mas ele levou inclusive o isqueiro e a carteira de cigarro do senhor?

V: Sim.

MP: Porque o senhor fala que comprou essa carteira ali, né? Ele passou e pegou tudo numa mãozada do senhor?

V: Eu comprei, tomei um café, paguei e
fui saindo com a carteira
com um trocado dentro e o cigarro junto.

MP: Ah tá, tava tudo junto assim, aí ele pegou tudo?

V: Pegou tudo e saiu correndo pra frente. Eu alcancei ele e derrubei ele.” – sic

Embora intimado, o réu não compareceu na audiência, sendo decretada sua revelia.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
não reconheceu a responsabilidade penal de Maurício Nascimento Pedroso, absolvendo-o da imputação que lhe foi feita.

Insatisfeito, o Ministério Público insurge contra a decisão absolutória, ao argumento de que as provas coligidas são suficientes para comprovar a autoria delitiva e a materialidade do crime de furto.

Contudo, sem razão.

Analisando o feito, é imperiosa a manutenção da absolvição, máxime diante da fragilidade do acervo probatório, sobretudo pelas incongruências das declarações da vítima nas duas oportunidades em que foi ouvida.

Na delegacia, a vítima relatou que estava comprando um maço de cigarro na lanchonete do Cleber, no terminal rodoviário, em Tangará da Serra/MT. Após efetuar o pagamento do cigarro,
saiu do estabelecimento com a carteira na mão, quando um homem a tomou e saiu em fuga.
Acrescentou que perseguiu e alcançou o acusado, entrando em vias de fato com ele até a chegada da polícia no local. Também alegou ter reconhecido o acusado e descontou a existência de
rixas anteriores.

Quanto aos objetos subtraídos, Ronaldo contou que não foram localizados a carteira com seus documentos – carteira de identidade e cartão do SUS – nem a quantia em dinheiro nela existente.

Em relação ao seu aparelho celular, disse que, na confusão, “
acabei por perder meu (...) Nokia X3”,
destacando que “
não conseguimos achar nem a carteira e nem o meu celular”.

Em juízo, confrontado pelo Promotor de Justiça acerca da dinâmica dos fatos, não titubeou em afirmar: “
a carteira eu achei sim com ele”.
Porém, sobre o celular, apenas relatou que
“
o
telefone ficou lá no chão, caiu...” e “que ficou quebrado no chão”,
desdizendo, assim, sua versão anterior.

Os policiais Jorge e Edinaldo, que atenderam a ocorrência, informaram em suas declarações inquisitoriais que foram chamados para atender a ocorrência de um furto, e chegando ao local, viram que a vítima havia detido o acusado, que apresentava lesões. Disseram ainda que a vítima relatou que teve sua carteira com documentos e dinheiro furtados, os quais não foram encontrados na cena do crime.

A testemunha Odevan, ouvida apenas na fase policial, confirma que, no dia dos fatos, a vítima comprou dela um maço de cigarro e recebeu o troco, guardando-o na carteira que colocou no bolso da calça, deixando o local.

Informou ainda que, em seguida, avistou fora da lanchonete a vítima em luta corporal com o suspeito.

O réu, no interrogatório que prestou à autoridade investigante, negou o furto e disse que foi agredido sem motivos pela vítima, atribuindo o fato a uma desavença ocorrida anos atrás com um tal de Dimba, que havia batido no irmão dele, sem que tivesse participado da agressão.

Fato é que não há evidências bastantes que autorizem concluir que foi o réu quem furtou a carteira, até foi perseguido e apanhado logo em seguida, com quem nada foi encontrado, nem nas imediações.

A essa circunstância – bastante relevante – se soma à alegação de uma contenda anterior envolvendo o irmão da vítima, o que põe em achas de lenha na dúvida razoável que o caso apresenta.

Portanto, havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, impõe-se a manutenção da absolvição.

Ensina-nos Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

A condenação exige a certeza de que foi o réu quem cometeu o crime, que somente pode ser obtida se a autoria mostrar-se comprovada em nível de
altíssima probabilidade
, não sendo suficiente a simples possibilidade ou a probabilidade prevalecente.

A exigência de um
standard
de provas para a condenação é instrumento de garantia da presunção de inocência, que não é enervada por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova. Além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que arrefeça ou a desminta, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigida para a condenação, que espanque a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.

No caso em
examine
, ainda que pudesse ser considerada provada a acusação, não se cumpriu o
standard
de provas capaz de desfazer a presunção de inocência.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022